Tribunal: STF
Processo: ARE 1268145
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    É certo que decisão embargada foi clara ao condicionar a majoração da verba honorária à fixação de honorários pelas instâncias de origem.
    Lê-se no julgado embargado:
    “Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.
    Desse modo, tendo havido fixação de honorários advocatícios pela instância de origem em um valor fixo, o fato desta Suprema Corte ter majorado os honorários advocatícios em um valor percentual não impede a identificação do valor da majoração feita, bastando ser feito um simples cálculo matemático.
    Rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente